Tribunal: TJBA
Processo: 8031225-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031225-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANTIELE DA SILVA SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRUNA CARDOSO MOTA, TAILA NOVAES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE COBERTURA INTEGRAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MEDIDA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau que determinou à Agravante a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico de Palatoplastia com enxerto e Osteotomia Alvéolo Palatina em favor do Agravado, menor diagnosticado com Neoplasia benigna dos ossos da face, inclusive com a manutenção do bloqueio de valores via SISBAJUD, realizado em razão do descumprimento da tutela de urgência originária.

A Agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o beneficiário possui vínculo contratual direto com a operadora NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

II. Questão em discussão

Da aplicabilidade da Teoria da Aparência e da Responsabilidade Solidária na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, considerando a integração de empresas no mesmo grupo econômico (HAPVIDA e NOTREDAME INTERMÉDICA).

Da legalidade e da manutenção da medida coercitiva de bloqueio de valores (SISBAJUD) como meio de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em tutela de urgência envolvendo direito fundamental à saúde.

Da manifesta improcedência do Agravo Interno e do cabimento da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A relação de consumo estabelecida entre o beneficiário e o plano de saúde impõe a aplicação irrestrita do Código de Defesa do Consumidor. A existência de um grupo econômico, notadamente após a fusão dos grupos HAPVIDA e NOTREDAME INTERMÉDICA, e a notória atuação em rede única e sob a mesma identidade corporativa, implica a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos serviços prestados.

A autonomia administrativa alegada pela Agravante (HAPVIDA) é inoponível ao consumidor hipossuficiente, que é acobertado pela Teoria da Aparência, garantida pelo artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A urgência e a gravidade do quadro de saúde do Agravado, somadas ao diagnóstico de Neoplasia benigna dos ossos da face em paciente menor, tornam imperiosa a intervenção cirúrgica prescrita, justificando a concessão e a manutenção da tutela de urgência.

O bloqueio de valores, como medida executiva atípica, revela-se plenamente idôneo e necessário para forçar o cumprimento da obrigação de fazer, ante a recalcitrância da Agravante em obedecer ao comando judicial que visa a proteção do direito à vida e à saúde.

IV. Dispositivo

Negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a íntegra da decisão monocrática objurgada, bem como a decisão interlocutória de primeiro grau.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Interno nº
8031225-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e como Agravado,
FRANTIELE DA SILVA SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora